Tribunal: TJDFT
Processo: 0713319-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA. ALUGUÉIS ATRASADOS. DATA. DESOCUPAÇÃO. ÔNUS. PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TERMO. ENTREGA. CHAVES. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de despejo cumulada com cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: i) se a responsabilidade pelo pagamento de aluguel de imóvel e encargos locatícios pode ficar limitada à data em que a parte informou nos autos que desocupou o imóvel; e ii) a existência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É do autor o ônus probatório dos fatos constitutivos do direito e do réu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito.
4. A desocupação de imóvel não se presume. O término das obrigações decorrentes do contrato de locação ocorre no momento em que, formalmente, o locatário promove a entrega das chaves para permitir a realização da vistoria.
5. O pagamento dos alugueis atrasados constitui-se em dever expressamente inserido no art. 23, inc. I, da Lei n° 8.245/1991. Compete ao locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação sob pena de cobrança com acréscimo dos consectários legais.
6. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: ­­“1. A desocupação de imóvel não se presume. O término das obrigações decorrentes do contrato de locação ocorre no momento em que, formalmente, o locatário promove a entrega das chaves para permitir a realização da vistoria. 2. O pagamento dos alugueis atrasados constitui-se em dever expressamente inserido no art. 23, inc. I, da Lei n° 8.245/1991. Compete ao locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação sob pena de cobrança com acréscimo dos consectários legais.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 141, 341 e 373, I e II; Lei no 8.245/1991.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0707449-61.2021.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 2.8.2023.